Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Reporto-me à petição de ID 48865930. Por meio da aludida peça as partes litigantes noticiam que firmaram acordo, assinado pelo patrono da parte autora apelante, que detêm poderes para a prática do ato, e pelo réu apelado. Assim, HOMOLOGO o acordo de ID 48865930, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça e julgo extinto o processo com resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais conforme o acordo. P. I Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator